Tribunal: TJSP
Processo: 0007667-65.2019.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073604
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Execução Penal no 0007667-65.2019.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em
que é agravante GERSON ALVES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0007667-65.2019.8.26.0521 - Voto no 37363 – M
2
. Agravo em Execução no 0007667-65.2019.8.26.0521
Origem: DEECRIM UR10/Sorocaba
Magistrado: Andre Luis Bastos
Agravante: GERSON ALVES
Agravado: Ministério Público
Voto no 37363
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Progressão ao
regime aberto
Retificação de cálculo

Alegação de que a data base a ser considerada
deve
corresponder
ao
momento
em
que
preencheu o requisito objetivo à progressão ao
regime anterior
Inadmissibilidade
Lapso
temporal inicia-se, em verdade, a partir da
decisão
concessiva

Necessidade
de
cumprimento de 2/5 da pena no regime
anterior - Inteligência do art. 112 da LEP

Decisão do magistrado de primeiro grau que foi
inclusive mais benéfica ao apenado, restando
mantida Recurso desprovido.
Cuida-se
de
agravo
em
execução,
interposto por GERSON ALVES, contra a decisão do MM. Juiz
de Direito do DEECRIM UR10 de Sorocaba, a qual, ao lhe
conceder a progressão ao regime semiaberto, consignou que
seus efeitos deveriam retroagir até 11/09/2019, o termo inicial
para progressão ao regime aberto a data da publicação da
sentença penal condenatória (fls. 19/20).
Sustenta o agravante, em síntese, que,
de acordo com o quanto já decidido pelo Colendo STF, o marco
inicial a ser considerado para fins de progressão ao regime
aberto deve corresponder à data em que completou o lapso
temporal necessário à progressão ao regime anterior e não à
data em que preencheu o requisito subjetivo, tampouco à data
da decisão concessiva, já que detém esta natureza meramente
declaratória, ainda que tal decisão tenha sido em uma sentença
penal condenatória que, ainda assim, tem caráter declaratório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0007667-65.2019.8.26.0521 - Voto no 37363 – M
3
Requer, assim, a elaboração de novo cálculo de penas, a fim de
que a data base para fins de progressão ao regime aberto
corresponda ao momento em que preencheu o requisito objetivo
para o semiaberto (fls. 01/22).
Processado e contrarrazoado o agravo (fls.
26/28), a decisão combatida restou mantida (fls. 29), opinando a
Douta Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do
agravo. (fls. 43/48).
Relatei.
O recurso não comporta provimento.
Consta dos autos que o ora sentenciado
cumpre a pena de 01 ano e 10 meses de reclusão pela prática do
crime de tráfico de drogas e resistência, tendo, em 24/09/2019,
sido promovido ao regime semiaberto (fls. 19/20), anotando, no
entanto, o magistrado de primeiro grau que o termo inicial para a
contagem do lapso para o regime aberto deve retroagir até a
data da sentença condenatória.
Como se vê, a r. decisão que considerou, para
fins de progressão ao regime aberto, a data da sentença
condenatória (11/09/2019), sendo referido entendimento do
magistrado de primeiro grau inclusive mais benéfico ao
sentenciado.
No entanto, a progressão ao regime aberto
pressupõe o cumprimento de pelo menos 1/6 da pena no regime
anterior, ou seja, no regime semiaberto.
Dispõe o art. 112 da Lei de Execução Penal:
“Art. 112. A pena privativa de liberdade será
executada
em
forma
progressiva
com
a
transferência para regime menos rigoroso, a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0007667-65.2019.8.26.0521 - Voto no 37363 – M
4
determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido
ao menos um sexto da pena no regime anterior e
ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento,
respeitadas as normas que vedam a progressão”
(g.n.).
Igualmente dispõe o item 120 da exposição
de motivos da LEP:
“120. Se o condenado estiver no regime fechado não
poderá ser transferido diretamente para o regime
aberto. Esta progressão depende do cumprimento
mínimo de um sexto da pena no regime
semiaberto, além da demonstração do mérito,
compreendido tal vocábulo como aptidão, capacidade
e merecimento, demonstrados no curso da execução”
(g.n.).
No
entanto,
tratando-se
de
crime
equiparado a hediondo, nos termos da alteração trazida pela Lei
11.464/2007, tal lapso passa a ser de 2/5 para condenado
primário e 3/5 para os reincidentes.
No
presente
caso,
o
sentenciado
foi
promovido ao regime semiaberto em 24/09/2019, e dessa data
deveria ser considerado o termo inicial para o regime aberto,
que necessita o cumprimento de 2/5 da pena no regime mais
gravoso, sob pena de ocorrer a progressão por salto, o que é
vedado pela LEP, que adotou o sistema progressivo de
cumprimento de penas.
Este é o entendimento deste E. Tribunal de
Justiça:
“Tem razão o representante do Ministério Público
quanto ao não preenchimento do requisito objetivo,
uma vez que a contagem do lapso de 1/6 seria a partir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0007667-65.2019.8.26.0521 - Voto no 37363 – M
5
da concessão de progressão ao regime semiaberto,
nos termos do artigo 112 da Lei de Execução Penal
(...). Como se vê, é proibida a concessão de
progressão
por
saltos
e
o
sentenciado
deve
permanecer pelo menos o período de 1/6 no regime
anterior” (TJSP - Agravo de Execução Penal n°
990.09.202393-4

6a
Câmara
de
Direito
Criminal
Des. Rel. Machado de Andrade
j.
17/12/2009) (g.n.).
Portanto, diferentemente do sustentado
pela defesa, referida decisão tem caráter constitutivo, e há
outras questões que devem ser analisadas, como o
preenchimento do requisito subjetivo, que nem sempre é
possível de se verificar imediatamente, mas necessitando, com o
preenchimento do lapso objetivo, de outras formas de avaliação
como a realização do exame criminológico.
Assim, se nem sempre analisado na data em
que a defesa entende como adequada para tanto, nem sempre o
é por morosidade do Estado independentemente do âmbito,
administrativo ou judicial mas também pela necessidade de
cautelosa verificação.
Até porque a colocação do sentenciado em
regime menos gravoso sem referida observação, analisando-o
por um período de tempo em regime mais gravoso para só então
colocá-lo em contato com a liberdade, é importante sob pena de,
no caso de colocação prematura do sentenciado no regime
aberto, sem que esteja preparado para tanto, pode inclusive
comprometer a terapêutica penal.
Destarte, não se pode acolher o pleito
defensivo de retificação de cálculo, retroagindo até a data do
cumprimento do requisito objetivo, independentemente da
decisão que deferiu o direito, sendo certo que a data base

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0007667-65.2019.8.26.0521 - Voto no 37363 – M
6
adotada pelo magistrado de primeiro grau foi inclusive benéfica
ao réu.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
agravo.
EDISON BRANDÃO
Relator